Tribunal: TJPA
Processo: 0817225-33.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817225-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº: 0817225-33.2023.8.14.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE FINS LUCRATIVOS. NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, em exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da cobrança de IPTU e taxa de urbanização em face da Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), mantendo a execução apenas quanto à taxa de resíduos sólidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a COSANPA, sociedade de economia mista que presta serviços públicos essenciais de saneamento, continua a gozar de imunidade tributária recíproca após a edição da Lei Federal nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento), e se a cobrança do IPTU sobre seus bens é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A COSANPA, como sociedade de economia mista que presta serviços públicos essenciais e sem fins lucrativos, atende aos requisitos para a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, 'a', da Constituição Federal.

A Lei Federal nº 14.026/2020, que atualiza o marco legal do saneamento, não alterou a condição de exclusividade e a natureza pública dos serviços prestados pela COSANPA, mantendo-se, portanto, a imunidade tributária.

A decisão de primeira instância, ao declarar a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização, está em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A imunidade tributária recíproca aplica-se às sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais sem fins lucrativos, mesmo após a edição da Lei nº 14.026/2020, desde que mantidos os requisitos de exclusividade e natureza pública do serviço. 2. A cobrança de IPTU sobre bens da COSANPA, que atende a esses requisitos, é nula.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, 'a'; Lei Federal nº 14.026/2020.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ACO nº 3410, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022; TJPA, AI nº 0806495-94.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 06/03/2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26/08/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que nos autos do processo n° 0803807-37.2019.8.14.0301, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização, mantendo a execução quanto à taxa de resíduos sólidos.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE BELÉM afirma que a decisão se pautou por uma ideia, uma circunstância e antecedentes já defasados, em especial com a edição da Lei Federal 14.026, de 15 de julho de 2020, que ganhou o nome de o Novo Marco Legal do Saneamento, que trouxe profundas alterações nas regras para a exploração e prestação do serviço de saneamento no país.

Alega o agravante que a situação em epígrafe ganhou um outro contexto, já que com a Lei Federal 14.026, de 15 de julho de 2020, Novo Marco Legal do Saneamento, trouxe alterações nas regras para a exploração e prestação do serviço de saneamento no país. Criou paradigma, um novo padrão a seguir, possibilitando, como regra, a presença de empresas privadas no setor, acabando com o regime de monopólio e exclusividade presente em grande maioria dos Municípios por meio de empresas estatais pertencentes a estados; que não mais subsistem as razões que livrem a empresa agravada do imposto municipal sobre seus bens territoriais urbanos (IPTU).

Aponta que em Belém, vigora o Contrato de Programa para a prestação de serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário entre Município de Belém e COSANPA, firmado em 4 de novembro de 2015, com vigência de 30 anos.

Assevera que “haverá de ter prova de capacidade econômico-financeira exigida pelo art. 10-B da Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, com metodologia estabelecida pelo Decreto nº 10.710, de 31 de maio de 2021 , ou seja, mesmo com a manutenção do contrato de programa firmado com o Município, a natureza da prestação do serviço de saneamento não poderá mais ser considerada como exclusiva do estado, sem regime concorrência, não havendo mais como dizer que existe garantias que a COSANPA ainda ficará submetida às regras do direito público, pelo que deve mudar o rumo da interpretação antiga e passando a enquadrar a empresa na exata forma do estabelecido no art. 173 da Constituição da República, em decorrência de ser incompatível pela nova lógica do serviço, continuar a gozar de privilégios não extensivos às demais empresas privadas, especialmente da imunidade tributária recíproca”.

Aduz que a manutenção do posicionamento antigo, defasado, irá gerar ao Município grave prejuízo na arrecadação da receita municipal, devendo ser revertido, passando a considerar a agravada como contribuinte do IPTU cobrado dos seus bens imóveis.

Ante o exposto, o agravante requer o conhecimento do recurso e seu integral provimento, com a concessão de imediato efeito ativo suspendendo decisão agravada, devendo ao final ser provido, de modo monocrático ou coletivo, determinando-se a reforma/revogação da decisão ora recorrida, com o prosseguimento da execução fiscal em relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano.

Conforme decisão de id n° 17409763, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA apresentou contrarrazões (id n° 17954822).

É o breve relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse contexto, é pertinente destacar que a tutela foi concedida pelo juízo a quo, declarando a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização, mantendo, contudo, a execução quanto à taxa de resíduos sólidos. Essa decisão foi fundamentada no entendimento de que a titularidade do serviço de abastecimento de água pelo Município não afasta o direito à imunidade, pois tal circunstância não altera a natureza de sociedade de economia mista, a qual presta serviços públicos essenciais em regime não concorrencial.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Conforme já mencionado, o presente recurso foi interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal (n.º 0870825-41.2020.8.14.0301), acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA).

A decisão impugnada declarou a nulidade da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da taxa de urbanização, mantendo, porém, a execução fiscal em relação à taxa de resíduos sólidos. Ressalto ainda que o agravante se insurgiu apenas quanto à nulidade da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), de modo que as taxas de urbanização e resíduos sólidos não serão objeto deste recurso.

1.
Imunidade Tributária Recíproca

O principal argumento do agravante baseia-se na alegação de que a Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, conhecida como o Novo Marco Legal do Saneamento, alterou o panorama jurídico das estatais do setor de saneamento. De acordo com o Município de Belém, essa legislação teria criado um novo paradigma ao permitir a atuação de empresas privadas no setor, rompendo com o regime de monopólio e exclusividade até então vigente. Com isso, argumenta que a COSANPA não mais deveria gozar da imunidade tributária recíproca em relação ao IPTU.

Entretanto, ao analisar a questão, verifico que a decisão de primeira instância está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconhece a imunidade tributária recíproca para empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, desde que sem fins lucrativos e em regime de exclusividade.

A COSANPA, criada pela Lei Estadual nº 4.336/1970 e modificada pela Lei Estadual nº 7.060/2007, é uma sociedade de economia mista estadual que desempenha atividades de serviço público essenciais, tais como abastecimento de água potável e tratamento de esgoto, conforme o artigo 23, IX, da Constituição Federal.

Documentos constantes nos autos indicam que 99,98% do capital social da COSANPA é detido pelo Estado do Pará, caracterizando seu caráter público. Assim, a empresa não busca o lucro, mas sim a prestação de serviços à população, o que a qualifica para a imunidade tributária.

No julgamento da Ação Cível Originária (ACO) 3410, o Ministro Roberto Barroso afirmou que a imunidade tributária recíproca se aplica a sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, desde que preenchidos os requisitos de prestação de serviço público, ausência de fins lucrativos e exclusividade no serviço prestado. O novo marco regulatório do saneamento não altera essas condições.

A exclusividade do serviço não foi eliminada e, portanto, a COSANPA continua a atender os requisitos para a imunidade tributária, o que justifica a manutenção da decisão agravada.

A seguir, colaciono a ementa do julgado supramencionado:

Ementa: Direito administrativo e tributário. Ação cível originária. Sociedade de economia mista integrante da Administração indireta de Estado-membro. Imunidade recíproca. 1. Ação cível originária ajuizada pela Companhia de Saneamento de Sergipe em face da União, na qual postula o reconhecimento de imunidade tributária recíproca quanto aos impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 2. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido sua competência, por estar em jogo questão ligada à imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da Constituição), indispensável à preservação do pacto federativo. 3. A imunidade tributária prevista na alínea a do art. 150, I, da Constituição Federal, alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos, desde que não tenham intuito lucrativo, enquanto mantidos os requisitos. 4. Pedido procedente.
(ACO 3410, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022)

Para corroborar com o exposto, colaciono julgado similar proferido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE DA COBRANÇA DO IPTU E DA TAXA DE URBANIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, § 3º, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES. COBRANÇA DE TAXA DE URBANIZAÇÃO. DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806495-94.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023 )

Diante do exposto, verifico que a decisão de primeira instância, que declarou a nulidade da cobrança do IPTU em relação à COSANPA, foi proferida em perfeita consonância com o entendimento consolidado do STF e deste Tribunal.

DISPOSITIVO

Portanto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 26 de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/09/2024